Tribunal: TJMT
Processo: 1039239-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039239-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (EMBARGADO), JOICE LUIZA DA PAIXAO - CPF: 131.615.246-40 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), MARCELO FONSECA E SILVA - CPF: 013.479.406-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA INTEGRALMENTE
DESPROVIDO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

2. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte requerida, ora embargada
,
assim ementado
(I
d.

236614151
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em caso de extinção da ação por perda superveniente do objeto, o ônus de sucumbência deve ser definido com base no princípio da
causalidade.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado c
ompetente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
requerida
,
ora embarga
da (
TEKNISA SOFTWARE LTDA.
)
,

não
foi
provido
e
a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de
aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024